Tribunal: TJSP
Processo: 1002848-55.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Pretensão do autor de conversão do auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária, atual denominação nos termos da Emenda Constitucional no 103/2019) por ele recebido para a espécie acidentária. Sentença de improcedência. Julgamento anterior convertido em diligência para realização de nova perícia. Parte intimada por meio de seus patronos não compareceu na

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Pretensão do autor de conversão do auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária, atual denominação nos termos da Emenda Constitucional no 103/2019) por ele recebido para a espécie acidentária. Sentença de improcedência. Julgamento anterior convertido em diligência para realização de nova perícia. Parte intimada por meio de seus patronos não compareceu na data designada, e tampouco apresentou justificativa de sua ausência. Determinada a intimação pessoal por meio de carta, o aviso de recebimento retornou negativo. A despeito das medidas empreendidas, não foi possível a realização de nova perícia técnica, restando preclusa a produção da prova. Questão controvertida analisada com base nos elementos disponíveis nos autos. Nexo de causalidade não comprovado. Sentença mantida. Recurso desprovido.